Tribunal: TJMT
Processo: 1054818-12.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054818-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DA SILVA - CPF: 075.955.551-67 (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

–
IMPROCEDÊNCIA
–
NEXO
DE CAUSALIDADE

–

INEXISTÊNCIA DE
DOCUMENTOS
–

REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI
N
º 6.194/74
NÃO PREENCHIDOS
–
DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Não comprovadas
a
s exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente
s
(invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por falta do nexo de causalidade.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS FERNANDO DA SILVA
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

que julgou
im
procedente a pretensão inicial, condenando a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça
(ID
235497174
)
.

Inconformada, a
parte autora
opôs embargos de declaração
com efeitos infringentes
(ID
235497176
) alegando a ocorrência de omissão com relação
a
o documento apresentado pelo Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, o qual informa que o médico atendente pode não ter colocado o prontuário no sistema ou o paciente pode ter levado o prontuário original para casa
, o qual foi rejeitado (ID
235497178
).

Irresignada,
a parte autora
interpôs o presente recurso alegando em suas
razões recursais (ID
235497182
),
que o laudo pericial e a resposta da pessoa responsável pelo Pronto Socorro de Várzea Grande/MT comprovam que o prontuário médico apresentado é verdadeiro e lícito
, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente a demanda.

Sustenta que o Pronto Socorro de Várzea Grande/MT respondeu ao ofício encaminhado pelo juízo com a informação de que o documento não é falso, tendo o médico atendente deixado de colocar no sistema ou o paciente pode ter levado o prontuário original para casa.

Afirma que no dia dos fatos
,
o prontuário médico foi entregue nas mãos da parte autora, sendo levado para sua residência
.

Aduz que o médico perito informou que da análise dos autos e exames clínicos realizados
,
era possível estabelecer o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado na inicial.

Defende que a seguradora tumultuou o processo com declarações descabidas, incorrendo em litigância de má-fé, pois a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito nos termos do artigo 373 do CPC/15.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando
-se
procedente a pretensão formulada na inicial com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários no valor correspondente a 20% do valor da causa.

Nas contrarrazões
,
a seguradora
prequestiona
a matéria e pugna pelo desprovimento do recurso
(ID
235497185
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
CARLOS FERNANDO DA SILVA
,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em
08/07/2018
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e boletim de atendimento médico juntado aos autos (
IDs

97154496 e 97154497
).

Em sua inicial (ID
97154491
), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singularjulgou procedente o pedido inicial
(ID
97154035
)
.

Inconformada
,
a seguradora interpôs recurso de apelação alegando ter diligenciado
junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT e constatado que no dia
08/07/2018
não tem registro de
passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico
, afirm
ou
ser falso o prontuário médico juntados aos autos (ID
97154037
).

Após a apresentação das contrarrazões (ID
97154040
) o feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 30/08/2021 sendo provido por
unanimidade para
anular a sentença de procedência e determinar o retorno dos autos à origem complementação da instrução probatória e apuração dos fatos (ID
101474480
).

O feito retornou à origem e no movimento de ID
235496748
o juízo condutor do feito determinou
a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT a fim de verificar a ocorrência de fraude ao Seguro DPVAT ou mero extravio de fichas.

A resposta do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT ao ofício foi aportada aos autos no movimento de ID
235497156
, informando não ter localizado registro de atendimento da parte autora no dia 08/07/2018.

O feito foi encaminhado aos MP (ID
235497158
).

No movimento de ID
235497159
as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a resposta ao ofício encaminhado ao hospital.

O MP se manifestou informando que houve o encaminhamento dos autos para as providências do artigo 40 do CPP (ID
235497160
).

O Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT se manifestou no ID
235497166
para informar que as próximas solicitações devem encaminhadas
ao setor de Serviço de Prontuário de Paciente/SPP, situado na Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT, colocando-se à disposição para outros esclarecimentos.

Na sequência
,
sobreveio a sentença de procedência (ID
235497167
).

A seguradora opôs embargos de declaração no movimento
de ID
235497170
alegando a ocorrência de omissão com relação as manifestações do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT em atendimento aos ofícios encaminhados pelo juízo, tendo em vista o retorno dos autos para complementação da instrução probatória e apuração de fraude ao Seguro Obrigatório DPVAT.

Contrarrazões pela rejeição (ID
235497171
).

Na decisão de ID
235497174
juízo condutor do feito acolheu os embargos de declaração opostos pela seguradora para reconhecer a omissão e julgar improcedente a demanda por não ter a parte autora comprovado o nexo de causalidade entre a lesão e o suposto acidente (ID
235497174
), conforme relatado.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se restringe a alegada existência de nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e a invalidez apresentada pela parte autora.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão não assiste à parte apelante.

Isso porque,
em resposta ao ofício enviado pelo juízo
a quo
,

o
Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT
afirmou inexistir registro de passagem da parte autora por suas dependências no dia do suposto acidente, qual seja, 08/
07/2018
, conforme documento de ID
235497156
.

Além disso, já havia sido constatado pel
o

Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT a ausência de veracidade do prontuário médico juntado aos autos pela parte autora
, conforme documento de ID 97154017.

“Declaro para os devidos fins, não confirmamos a
passagem de

CARLOS FERNANDO DA SILVA
,
com passagem neste hospital na data de 08/07/2018, por não existir em nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso.

Por ser a verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente

15 de julho de 2020.

Marize
Gonçalina
Curvo Rondon

Gerente - SPP

Pronto Socorro e Hospital Municipal

Várzea Grande/MT.”

Ademais,
apesar de a parte apelante afirmar em suas razões recursais ter recebido em mãos seu prontuário médico no dia do suposto acidente de trânsito, deixou de comprovar suas alegações.

Inexistindo nos autos provas suficientes para comprovar a existência de nexo de causalidade
,
já que
se a parte apelante
de fato sofreu o acidente de trânsito narrado na inicial, sendo atendido no
Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT
,
levando consigo o seu prontuário médico
,

poderia ter trazido
aos autos
os documentos que complementam o prontuário
, tais como
o resultado da avaliação ortopédica, o tratamento médico adotado e o momento da alta médica.

Também
poderia ter instruído
os autos com prova dos exames médicos solicitados
no momento do atendimento, durante o tratamento e após a recuperação, bem como os relatórios de evolução médica
.

O laudo médico pericial juntado aos autos no ID
97154029

registrou que a parte apelante não levou um único documento no dia de realização da
perícia, tendo o médico perito se baseado apenas no exame clínico e nas alegações do periciando
.

Extrai-se ainda do laudo que a parte apelante afirmou ao médico perito ter sido diagnosticado com fratura do pé e da mão direita (metacarpo), tendo sido submetido a tratamento com imobilização gessada por 60 (sessenta) dias
(ID
97154029
)
. O
ra
s
se esse foi o diagnóstico
,

poderia ter apresentado os documentos comprobatórios
de modo a
corroborar suas alegações.

Assim
,
verifica-se que
a apela
nte
não conseguiu demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente noticiado na inicial e a suposta invalidez dele decorrente.

Portanto, inexistindo documentos capazes de comprovar de forma
inequívoca a ocorrência do sinistro narrado na inicial e a
s
les
ões
dele decorrente
,
conclui-se que
a parte apelante não preenche
u
às exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74,
o que afasta a pretendida
condenação da segurador
a
ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por falta do nexo de causalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURODPVAT
-NEXO
DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO ANEXADO AOS AUTOS - ATESTADO MÉDICO QUE NÃO MENCIONA ACIDENTE DE TRÂNSITO
-INDENIZAÇÃO
AFASTADA
-INVERSÃO
DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.
O recebimento do seguroDPVATexige prova donexode causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões descritas pelo autor.”

(
N.U 1022357-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2022,
Publicado
no DJE 18/08/2022)
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto.

Ainda,
deixo de majorar os honorários, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025